Tribunal: TCU
Processo: 012.657/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2363/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Moaci Gomes de Sousa (gestão: 2009-2012) e Charley Rodrigues Tolentino (gestões: de 14/11/2018 a 31/12/2020 e de 1o/1/2021 em diante), como prefeitos de Divinópolis de Goiás - GO, além do Município de Divinópolis de Goiás - GO, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Convênio n.o 759069/2011 para a execução de infraestrutura básica, redes de distribuição de água, aquisição e instalação de grupos geradores de energia elétrica e construção de ponte no Projeto de Assentamento Marcos Correa Lins junto ao aludido município sob o valor original de R$ 509.058,38 pelo aporte de R$ 490.000,00 em recursos federais e R$ 19.058,38 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 14/12/2012 à 12/4/2013, com o prazo para a apresentação da prestação de contas fixado em 11/6/2013; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria assinalado que, por intermédio do relatório final de gerenciamento da execução de obras em 31/10/2014 (Peça 9, p. 12-14), o Incra confirmou o recebimento das obras pactuadas, com o registro de " 100% dos serviços concluídos, conforme quantitativos previstos ", além de salientar que o subsequente relatório de reanálise da prestação de contas, em 7/3/2017 (Peça 13), teria apontado que as remanescentes pendências formais não teria resultado em imputável dano ao erário; Considerando que, por esse prisma, a Secex-TCE assinalou a inexistência do cogitado dano ao erário e, desse modo, propôs o arquivamento da presente TCE, sem o julgamento de mérito do feito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Peças 30 a 32); tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 33); Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, promovendo o referido arquivamento da presente TCE, sem o julgamento de mérito do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.657/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Charley Rodrigues Tolentino (CPF XXX.273.851-XX); Moaci Gomes de Sousa (CPF XXX.218.861-XX); Município de Divinópolis de Goiás - GO (CNPJ 01.067.206/0001-00). 1.2. Entidade: Município de Divinópolis de Goiás - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.